Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711449-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ALEX MENDES VASCONCELOS, GUSTAVO LEONARDO E SILVA SIMOES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.C. Peres Engenharia Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0704711-80.2024.8.07.0006, reconheceu a tempestividade da contestação e saneou o feito, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por J. C. PERES ENGENHARIA LTDA em face de ALEX MENDES VASCONCELOS e GUSTAVO LEONARDO E SILVA SIMÕES, visando o pagamento de valores relativos ao Índice de Custos da Construção do Distrito Federal (ICC/DF), previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes. Pede a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.910,28, corrigido e com juros de mora a partir da data da consignação das chaves. Os requeridos apresentaram contestação, alegando, em síntese: A existência de outro processo (no 0724598-42.2023.8.07.0020) no qual foram depositados valores referentes ao mesmo débito, caracterizando bis in idem; A ilegalidade da cobrança do ICC/DF, decorrente da duração da construção; A suposta cobrança indevida, pois o índice teria sido aplicado antes da assinatura do contrato. A requerente apresentou réplica, sustentando a legalidade da cobrança e a previsão contratual expressa do ICC/DF, rebatendo todos os argumentos defensivos. Além disso, argumentou que a contestação teria sido intempestiva e requereu o reconhecimento da revelia dos requeridos. A autora requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Decido. A requerente suscitou a intempestividade da contestação e requereu a decretação da revelia dos requeridos. Entretanto, verificando os autos, constata-se que o prazo para apresentação da defesa findaria em 27/10/2024, e a contestação foi protocolada em 22/11/2024, ou seja, dentro do prazo legal. Dessa forma, afasto a alegação de intempestividade da contestação e rejeito o pedido de reconhecimento da revelia, Declaro saneado o feito e fixo os seguintes pontos controvertidos: A legalidade da cobrança do ICC/DF, considerando a previsão contratual e a jurisprudência aplicável; A existência de bis in idem, diante do alegado depósito judicial realizado pelos requeridos em outro processo; A suposta abusividade da cobrança, em razão da alegação de aplicação indevida do ICC/DF antes da formalização do contrato. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Eventual prova documental deverá vir aos autos no prazo de resposta a esta decisão. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Caso pretendam a produção de prova pericial, já deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça formulado, determino que a requerente junte aos autos documentação hábil a demonstrar sua incapacidade econômica, devendo apresentar os três últimos balancetes contábeis e extratos bancários de todas as suas contas no mesmo período. Fica desde já consignado que este Juízo poderá proceder à consulta via Sisbajud para averiguar a real situação financeira da empresa, e que eventual omissão na indicação de contas bancárias poderá ser interpretada como tentativa de ocultação da real condição econômica, ensejando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.” Em síntese, alega o Agravante que a contestação apresentada pelos Agravados foi intempestiva. Sustenta que eles e os seus advogados tinham ciência inequívoca da ação, desde abril de 2024, conforme demonstrado pelo acesso de terceiros ao sistema PJe, e que a contestação só foi protocolada em novembro de 2024, configurando a revelia. Assevera que a decisão agravada desconsiderou provas robustas que evidenciam o descumprimento do prazo legal para contestar a ação, limitando-se a considerar os expedientes do sistema PJe. Pontua que a jurisprudência do TJDFT é uníssona quanto à revelia pela inequívoca ciência da parte e seus patronos, quando revelada pelo acesso de terceiros do sistema PJe. Argumenta que a manutenção da decisão agravada causará graves e irreparáveis prejuízos ao devido processo legal, pois os Agravados monitoraram o processo, desde abril de 2024, mas se mantiveram inertes até novembro de 2024, sendo, pois, intempestiva a contestação. Afirma que a decisão agravada se equivocou ao afastar a alegação de intempestividade da contestação, pois existem elementos cruciais que merecem ser revistos e reformados. Destaca que a Teoria da Ciência Inequívoca considera comunicado o ato processual quando a parte ou seu representante tiver tomado ciência do ato por qualquer outro meio. Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a intempestividade da contestação e decretada a revelia dos agravados. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 70152690). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Verifica-se que o Código de Processo Civil atual alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, que passou a ser cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC anterior, que possibilitava o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o atual trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, a Agravante insurge-se contra a decisão de saneamento que não decretou a revelia dos Réus por considerar tempestiva a contestação, situação que não contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Ementa. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento do processo. I I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber acerca do cabimento do agravo de instrumento interposto. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso. 4. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 5. A Decisão, embora possa a parte agravante considerar que lhe seja prejudicial, não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. (...) (Acórdão 1942200, 0729394-05.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 59373038) desta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente aviado contra ato judicial que, saneando o feito de origem, indeferiu o pedido de produção de prova. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Não constatada urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento, relativa à pertinência de produção de prova, e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 4. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906198, 0720441-52.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.) Ementa: agravo interno. agravo de instrumento ação de conhecimento. revelia. afastamento. reabertura de prazo para contestação. decisão não elencada no rol do art. 1.015 do CPC. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o provimento judicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concede novo prazo para apresentar contestação pode ser impugnada por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69. 4. A decisão sobre a revelia e reabertura de prazo para contestação não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento e que, embora o rol da referida norma seja de taxatividade mitigada, não há no caso motivo para desconsiderar o seu rigor, visto que poderá ser discutida como preliminar em eventual apelação. I V. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC não é de recorribilidade imediata, quando a questão pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, o que impede o afastamento do rigor da referida norma. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. (Acórdão 1964842, 0747723-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC só deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a intempestividade da contestação, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora